Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-18.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0000824-18.2018.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: GABRIEL KASSEN COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por GABRIEL KASSEN COSTA contra a decisão que acolheu parcialmente a denúncia e o pronunciou como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido em concurso de pessoas). O Ministério Público foi intimado da decisão de pronúncia (ID 19119688). O pronunciado GABRIEL KASSEN COSTA interpôs recurso em sentido estrito (ID 19119698). Em suas razões (ID 19119698, P. 2/12), o pronunciado GABRIEL KASSEN COSTA busca a reforma da decisão, a fim de que seja impronunciado, pela ausência de provas de participação e auxílio no crime contra a vida, com fundamento no artigo 414, caput, e artigo 415, caput, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras, em razão da ausência de prova que aponta a participação do recorrente no delito. Alega que não se pode admitir a pronúncia do réu, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos. Assevera que não há como subordinar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri com base e declarações de parentes da vítima, colhidas como informantes, além de constar que ouviram dizer (testemunha indireta) de outras pessoas que não foram identificadas para serem ouvidas. Aduz que não é possível aplicar a qualificadora do motivo fútil, porque além do fato de as testemunhas disserem que “ouviram dizer” que o recorrente auxiliou no crime, este não tinha como prever que a vítima estava drogada, e mais, não tem provas que o recorrente pagou ao autor, até porque este já havia tentado contra a vida da vítima. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19119706, P. 1/5). A decisão de pronúncia foi mantida em juízo de retratação (ID 19119736). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19213939). Tendo o processo sido encaminhado para inclusão em pauta de julgamento, o causídico pleiteou pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. Após ter sido analisado o recurso e encaminhado à inclusão em pauta de julgamento, o douto patrono da causa juntou petição de desistência do presente feito (ID 21092010). Assim, tendo recorrente, devidamente representado por seu advogado, pedido a desistência deste recurso, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020 17:14:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator